Tribunal: TJBA
Processo: 0007410-89.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007410-89.2012.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEXTO COERENTE E CLARO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material), vez que enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes, sendo que apenas não acolheu a tese defendida pelo embargante, no que se refere à possibilidade de execução fiscal no valor objeto do presente processo. II – Os pontos apresentados pelo Embargante refletem muito mais o seu inconformismo no que tange ao convencimento do Órgão Julgador, não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza. III - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. Precedentes do STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0007410-89.2012.8.05.0191, figurando como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado JOSÉ WELLINGTON ALVES DA SILVA DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA